Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712623-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo - CABESP Agravado: Wilma Ranna Pasqualini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo - CABESP contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0704304-60.2022.8.07.0001, assim redigida: “O réu tenta burlar a decretação de revelia determinada pela decisão de ID 119686126 ao apresentar a manifestação de ID 120645394, que é materialmente uma contestação aos fatos aduzidos na petição inicial. A pretexto de esclarecer o protocolo da petição de ID 117968322 nos presentes autos (conforme determinado pela decisão de ID 119686126), a requerida apresentou peça defensiva. Por essa razão, determino a sua exclusão dos presentes autos. Preclusa a presente decisão, promova o desentranhamento da petição de ID 120645394. Ficam as Partes intimadas a especificarem as provas que pretendam produzir, definindo os motivos de tal produção, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Ficam, ainda, as Partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, devendo posteriormente realizar a intimação nos termos do artigo 455 do CPC, e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. Caso pretendam produzir prova pericial, já poderão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta ao presente despacho. Não feito da forma determinada, preclusa estará a oportunidade de fazê-lo e, portanto, a dilação probatória requerida. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 34663345), preliminarmente, que o presente recurso deve ser admitido por força da taxatividade mitigada do rol de hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento. Sustenta, em síntese, que o demandado, ainda que revel, pode se manifestar nos autos do processo de origem a qualquer momento, bem como que a revelia não justifica o desentranhamento da manifestação oferecida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e determinada a manutenção da petição em referência nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 34667217 e Id. 34667218). Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar a decisão saneadora, notadamente em relação ao reconhecimento da revelia e dos respectivos efeitos. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a decisão saneadora não admite a impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. Assim, não é possível impor ao Juízo singular, por meio do presente recurso, a admissão de manifestação oferecida pela recorrente, tampouco o reexame dos efeitos produzidos pela revelia. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não está contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator